Tribunal: TJMT
Processo: 1017091-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[I.LODI ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 07.797.440/0001-60 (RECORRENTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017091-71.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

11.11.2021

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ESCOLA NOSSA GERAÇÃO LTDA - ME

Recorrido:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SEGURO- NEGATIVA DE COBERTURA – INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DE VENDAVAL - NEGATIVA DE COBERTURA INFUNDADA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS QUE RESPALDA A TESE DA DEMANDANTE – COBERTURA DEVIDA – LIMITADA AO VALOR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, ao que se extrai do exame das alegações vertidas pelas partes, afiguram-se incontroversas nos autos a existência da relação contratual entre as partes, a ocorrência de um temporal que ocasionou danos ao playground localizado no imóvel da segurada e a extensão destes prejuízos causados

2.

Com efeito, não é crível que a ocorrência da queda da árvore trate-se de um evento isolado e desconexo ao vendaval, registrado inclusive pela defesa civil, autorizando-se, assim, a configuração de risco previsto pela apólice.

3.

Conjugadas essas circunstâncias, outro rumo não há como se trilhar senão pela conclusão de que, no caso em específico, quando ponderada a totalidade dos elementos que perfazem o conjunto de provas, a indenização securitária é, realmente, devida à segurada.

4.

Contudo,
não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Escola Nossa Geração LTDA – ME em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte Autora, ora Recorrente, sustenta que houve a negativa de cobertura securitária por parte da demandada. Afirma que em 07/01/2021, em razão de um forte vendaval que ocasionou a queda de uma árvore em cima do playground infantil causando danos no local. Aduz que houve negativa por parte da reclamada, sob o fundamento que o vendaval não ultrapassou a velocidade de 15 m/s afastando, portanto, o dever de indenizar.

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida
refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto pela parte autora deve ser conhecido, porquanto interposto de forma tempestiva, encontrando-se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, vislumbro não ser o caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Recorrente.

Ora, consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos. Afasto, portanto, a sobredita preliminar.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No presente caso, a pretensão da autora consiste no percebimento da indenização securitária prevista no contrato de seguro celebrado com a requerida, em decorrência de um temporal que assolou a região onde se localiza o imóvel da parte Autora no dia 07/01/2021 e a queda da árvore na área do playground infantil, localizado na Escola Nossa Geração.

No entanto, a seguradora não autorizou o pagamento da indenização securitária, defendendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de ventos de pelo menos 15 m/s, circunstância necessária para a configuração do risco de vendaval, nos termos estabelecidos no contrato.

Pois bem.

Incidem na espécie, os artigos 47 e 51 do CDC, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e que consideram nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV, XV e § 1o, e incisos, I, II e III, do CDC).

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

No presente caso, ao que se extrai do exame das alegações vertidas pelas partes, afiguram-se incontroversas nos autos a existência da relação contratual entre as partes, a ocorrência de um temporal que ocasionou danos ao playground localizado no imóvel da segurada e a extensão destes prejuízos causados.

Cinge-se a controvérsia, substancialmente, à análise do enquadramento do sinistro ocorrido nas hipóteses de cobertura previstas na apólice.

Como visto, um dos fundamentos que basearam a negativa de cobertura da seguradora foi a ausência de prova de que os ventos que assolaram a região da parte autora superaram os 15 m/s.

Ocorre que em se tratando desse fundamento para a negativa de cobertura, as provas carreadas aos autos favorecem, em verdade, a pretensão da parte autora, uma vez que não restou descartada, de forma inequívoca, a ocorrência de ventos superiores a 15 m/s, tampouco restou demonstrada a exigência contratual por parte da demandada da referida limitação.

Em verdade, entendo que o conjunto probatório favorece a tese da segurada, mormente porque no laudo confeccionado pela Defesa Civil, apresentado na inicial, foi consignado que
“a queda da árvore foi acometida pela forte chuva e ventania, que atingiram a região no período”
id n

o 146591276, portanto, incontroverso o nexo causal.

Ademais, ainda que houvesse cláusula limitativa de direito do consumidor ela não pode ser aplicada ao caso concreto, porque tal limitação do direito do segurado exige conhecimento técnico sobre determinada área – direito, medicina, meteorologia etc. -, o qual se presume que o consumidor não possui e viola o dever geral de informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, são inválidas quando limitam o direito do consumidor.

Com efeito, não é crível que a ocorrência da queda da árvore trate-se de um evento isolado e desconexo ao vendaval, registrado inclusive pela defesa civil, autorizando-se, assim, a configuração de risco previsto pela apólice.

Conjugadas essas circunstâncias, outro rumo não há como se trilhar senão pela conclusão de que, no caso em específico, quando ponderada a totalidade dos elementos que perfazem o conjunto de provas, a indenização securitária é, realmente, devida à segurada.

Contudo,
não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Por fim, apenas registro a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002, conforme recente entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.955.422-PR, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento do valor do efetivo prejuízo experimento pela segurada, limitado ao valor máximo previsto na apólice.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022